Tribunal: TJSP
Processo: 1006972-90.2015.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que alega contradição. Acórdão devidamente fundamento. Embargante que pretende a infringência do julgado. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais. EMBARGOS REJEITADOS.